Tribunal: TJDFT
Processo: 0711511-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0711511-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANETTY LAIS SERAFIM DE LIMA AGRAVADO: JOANILDE RODRIGUES DOS SANTOS D E S P A C H O Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se a agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Ausência de preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para, caso queira, contrarrazoar. Brasília, 22 de abril de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator